Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-07.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência, notadamente pelas declarações das testemunhas policiais, aliadas à palavra da genitora do acusado, ao depoimento do próprio réu e à apreensão da arma branca utilizada no crime.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais elementos probatórios.
3. Recurso conhecido e desprovido.